Tribunal: TJDFT
Processo: 0718084-03.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Iva José da Mota contra sentença (Id 24950930) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela apelante em desfavor de Rubens Correia Júnior, declarou a nulidade da ação de execução nos termos do art. 803, I, do CPC, extinguindo-a com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), por reconhecer a ausência de liquidez do título executivo ao julgar procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução opostos por Rubens Correia Júnior em face da ora apelante, processo 0708075-11.2020.8.07.0003. Na sentença proferida nos autos dos embargos à execução e reproduzida na execução, o magistrado consignou enumerar o art. 784 do CPC os títulos com força executiva conferida pela lei, além de o art. 783 do mesmo diploma indicar as qualidades dos títulos possíveis de serem cobrados, pois dariam certeza, liquidez e exigibilidade à dívida. Considerou não estar o instrumento particular de compromisso de compra e venda e cessão de direitos hereditários (Id 24949803), que lastreou a ação executiva, dotado dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, indispensáveis ao seu processamento. Afirmou estabelecer o contrato em questão condições e possibilitar discussão sobre apuração de fatos, atribuição de responsabilidades e interpretação de cláusulas, situação não correspondente aos pressupostos de certeza e liquidez, que dariam ao título a condição de exigibilidade. Asseverou haver necessidade de produção de provas para se reconhecer o cumprimento integral do contrato, o que seria inviável em sede de execução. Aduziu existirem dúvidas sobre a execução integral ou parcial da avença e se o pagamento parcial feito pelo embargante/executado justificaria, por si só, a execução do saldo remanescente. Ressaltou não ter o título executado os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, sendo a exequente/embargada carecedora de ação, por falta de interesse de agir, nessa modalidade, devendo inaugurar a pretensão por meio de ação de conhecimento. Considerou nula a execução na forma ajuizada, nos termos do art. 803, I, do CPC. Irresignada, a exequente apresentou recurso de apelação nos dois processos, na mesma data, aduzindo, nas razões recursais de ambas as apelações, a mesma matéria (Id 24950935 e Id 22262079 do processo 0708075-11.2020.8.07.0003). Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Informa ter celebrado contrato de compra e venda/cessão de direitos hereditários com o apelado em 8/8/2016. Disse ter o recorrido passado a efetuar pagamentos fora do prazo e sem dar ciência, fato ensejador do ajuizamento da ação para ter seu crédito adimplido. Afirma ter o executado oposto embargos à execução, os quais foram julgados procedentes pelo magistrado, sendo, em consequência, extinta a execução. Sustenta ter o apelado reconhecido estar em débito com o pagamento de parte do valor acordado, pois juntou aos autos comprovantes de pagamento de parte do débito fora do prazo estipulado, fato legitimador da ação de execução do montante cobrado bem como da multa e dos juros de mora previstos no contrato. Aduz que isso foi reconhecido e admitido pelo apelado como verídico. Disse ter o apelado/embargante conhecimento da situação dos imóveis vendidos de maneira clara nas cláusulas do contrato, bem como na certidão de ônus exarada pelos respectivos cartórios de registro, em que constavam informações sobre os processos existentes na Justiça Federal. Refuta a alegação de que a ora apelante descumpriu sua parte no contrato por não ter dado a ele a posse e domínio de um dos imóveis, porque, quando da assinatura do contrato, ocorrida na data de 8/8/2016, ele recebera a posse e domínio dos imóveis, conforme item n. 4 da avença. Disse ter o apelado recebido inclusive procuração pública para “agir sobre os bens”. Ressalta ter o próprio apelado trazido todas as certidões de inteiro teor e, em relação ao imóvel que ele alega ser objeto de uma ação judicial de reintegração de posse, constar que o bem estava livre na época da assinatura do contrato, não havendo invasor ou pendência com posseiros, tornando a alegação leviana e desleal. Disse ser intenção do apelado procrastinar o pagamento, além de agir com má-fé, pois deixa de apresentar a verdade tentando induzir o julgador a erro, omitindo nos embargos o conteúdo que completava as cláusulas contratuais na descrição dos bens, bem como das certidões. Defende a condenação do recorrido por litigância de má-fé, porque inverteu a verdade dos fatos, de que tinha pleno conhecimento. Tece comentários sobre a liberdade contratual, o princípio da autonomia da vontade, a obrigatoriedade dos contratos e a boa-fé objetiva. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento da apelação, para que a sentença seja reformada, a fim de: “que o apelado pague à apelante os valores e multas estabelecidos no contrato com suas devidas correções”. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 24950930, p.4). Sem apresentação de contrarrazões pela parte apelada nestes autos, consoante certidão de expiração de prazo de Id 24950944. Os presentes autos foram distribuídos por prevenção a esta relatoria em razão da distribuição prévia da APC 0708075-11.2020.8.07.0003 relativa aos embargos à execução (Id 25056569). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requisitado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A apelação não deve ser conhecida. Conforme já exposto no relatório, a sentença ora atacada (Id 24950930), que declarou a nulidade da ação de execução nos termos do art. 803, I, do CPC, extinguindo-a com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), por reconhecer a ausência de liquidez do título executivo, foi proferida nos autos dos embargos à execução, processo 0708075-11.2020.8.07.0003, e reproduzida nesta ação de execução de título extrajudicial, tendo a apelante interposto apelação nos dois processos, na mesma data, aduzindo, nas razões recursais de ambas as apelações, a mesma matéria (Id 24950935 e Id 22262079 do processo 0708075-11.2020.8.07.0003). Os presentes autos foram distribuídos por prevenção a esta relatoria em razão da distribuição prévia da APC 0708075-11.2020.8.07.0003 relativa aos embargos à execução (Id 25056569). Em consulta ao sistema de acompanhamento processual, verifiquei que, em 17/11/2021, foi negado provimento à apelação relativa aos embargos à execução (APC 0708075-11.2020.8.07.0003), mantendo incólume a sentença proferida na origem (Id 30985669 do processo de referência), nos termos da ementa a seguir colacionada: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDIMENTO EXECUTIVO LASTREADO EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS REFERENTES A IMÓVEIS. NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO EM CONTRATO ESCRITO IDENTIFICADO NO ART. 784, III, CPC, COMO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO EXTRAJUDICIAL A QUE RECONHECIDA FORÇA EXECUTIVA QUANDO A ELE AGREGADOS OS ATRIBUTOS DA EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA. SITUAÇÃO INOCORRENTE NO CASO CONCRETO. TERMOS PACTUADOS QUE ADMITEM DISCUSSÃO QUANTO AO EFETIVO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO DE CONHECIMENTO PARA AFERIÇÃO DO ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO PACTUADO RELATIVAMENTE A UM DOS IMÓVEIS. EXECUÇÃO INADMISSÍVEL DA OBRIGAÇÃO DITA INADIMPLIDA. PROCEDIMENTO EXECUTIVO RECONHECIDO NULO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A admissão de demanda executiva exige a apresentação pelo exequente de título de natureza executiva, assim reconhecido o que tenha a si agregados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do débito, conforme previsto no artigo 783 do CPC. Ausentes tais pressupostos, não tem cabimento executar a obrigação que deve se sujeitar a prévio acertamento em demanda judicial própria. Inteligência do artigo 803, I, do CPC, que reconhece nula a execução fundada em título executivo extrajudicial a que não corresponda obrigação certa, líquida e exigível. 2. Em se tratando de demanda executiva, cabe ao magistrado atentar ao comando normativo posto no artigo 784 do Código de Processo Civil, que relaciona os títulos extrajudiciais a que reconhecida força executiva, entre eles o contrato particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (art. 784, III, CPC). Ocorre que a denominação dada pela lei, de título executivo extrajudicial ao mencionado documento, conquanto afaste a necessidade de investigação do negócio jurídico originário, não serve, por si só, a conferir força executiva ao contrato que não atenda aos requisitos que o possam classificar como título executivo extrajudicial hábil a ensejar execução direta. Indispensável que ao contrato particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas estejam agregados requisitos representativos de exigibilidade, liquidez e certeza, nos termos previstos na lei processual civil. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1386889, 07080751120208070003, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não houve insurgência por nenhuma das partes contra essa acórdão, que transitou em julgado, conforme certidão de Id 32129319 do processo de referência. O superveniente julgamento e o trânsito em julgado da apelação interposta nos embargos à execução afetou esta apelação interposta nos autos da ação de execução, pois idênticas as partes, a matéria impugnada e o ato judicial atacado. As matérias tratadas na sentença proferida em ambos os processos não pode mais ser discutida, uma vez que inalteráveis pela produção da coisa julgada material, que, para o caso concreto, atua tanto com função positiva – a qual determina que a solução de processo futuro guarde respeito ao decido em sentença anterior transitada em julgado –, quanto com função negativa – que impede a rediscussão e o rejulgamento da mesma pretensão anteriormente decida com trânsito em julgado. Inegável, assim, a perda superveniente do interesse recursal verificada após o trânsito em julgado do acórdão que, no julgamento da apelação interposta nos embargos à execução, manteve a sentença que extinguiu a execução por falta de liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação materializada no contrato celebrado pelas partes litigantes. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO à apelação, porque a julgo prejudicada. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e adotem-se as medidas indispensáveis à remessa dos autos ao i. juízo a quo para as providências necessárias. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora